Tribunal: TJMT
Processo: 1014842-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014842-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), IZABEL PARMIGIANI BRANDELERO - CPF: 897.477.391-00 (AGRAVADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DE PROTESTO E COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender protesto e cobrança de determinadas faturas de energia elétrica, além de determinar a manutenção do fornecimento de energia à autora mediante caução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A análise do mérito da questão, em sede de agravo de instrumento, é limitada à verificação da presença dos requisitos da tutela de urgência, sendo necessária a instrução processual adequada para a completa avaliação dos fatos.

4. Não foi demonstrado prejuízo irreversível à agravante decorrente da manutenção da decisão agravada.

5. A decisão agravada ponderou adequadamente sobre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, considerando que a suspensão do fornecimento de energia poderia causar danos à subsistência e atividade econômica da recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão que concede tutela de urgência para suspender protesto e cobrança de faturas de energia elétrica, assim como para assegurar a continuidade do serviço mediante caução, deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, necessitando-se de dilação probatória para o completo deslinde da questão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1873720, 07049189720248070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 4/6/2024, DJE 20/6/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara de Nova Mutum, que nos autos n.o 1001918-38.2024.8.11.0086 – Ação de Revisão de Contrato de Energia Elétrica – proposta por IZABEL PARMIGIANI BRANDELERO – deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a requerida proceda a suspensão do protesto no 85806, suspenda a cobrança do débito referente às faturas de setembro/2023, novembro/2023, fevereiro 2024, março/2024 e abril/2024, bem como para que se abstenha de realizar a suspensão no fornecimento de energia elétrica à autora, relativo às faturas contestadas, mediante prestação de caução idônea, no valor total dos débitos discutidos, ou seja, R$ 86.119,53 (oitenta e seis mil, cento e dezenove reais e cinquenta e três centavos).

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, a regularidade da cobrança e a necessidade de revisão da decisão.

Para tanto, alega que o agravado possui a Unidade Consumidora de no 1223005, com conexão/ligação na rede da distribuidora em 25/07/2007, atualmente com fornecimento através da rede de Média Tensão, mas faturada pela Baixa Tensão, também possui sistema de Geração Distribuída conectado desde 23/12/2019.

Destaca que a UC possui o enquadramento para faturamento de UC com produção de energia reativa: REN 1000/2021 – Art. 2o - XVII - energia elétrica reativa: aquela que circula entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada sem produzir trabalho, em kVAr (quilovolt-ampère-reativo-hora)

Que a medição instalada na UC deve medir 3 campos sendo:
Campo 03
: Consumo em Kwh
Campo 24
: Energia Reativa
Campo 103:
Energia injetada (produzida em excesso, não consumida e transferida para a rede da distribuidora).

Destaca que devido a conexão ser feita, a rede de Média Tensão e o faturamento ser feito como rede de Baixa Tensão, no cálculo de consumo, é acrescentado ao Consumo em Kwh e da Energia Reativa 2,5% sobre os dados medidos no campo 03 e 24/65. Já para o campo 103 da energia injetada, é feita a dedução de 2,5%, pois existe energia perdida quando reduzida (transformada) de média tensão para baixa tensão. Que em clientes atendidos em média tensão, mas com medição instalada em baixa tensão a perda de transformação é considerada no faturamento.

No que tange a fatura de setembro de 2023, que o consumo compreendo período de 08/08/2023 e 06/09/2023. A leitura coletada em 08/08/2023 é deduzida da leitura coletada em 06/09/2023, para encontrar o consumo do mês

Já a fatura no mês de novembro/2023, que consumo de referência Novembro/2023, compreende-se o período de consumo entre 06/10/2023 e 07/11/2023. Assim, a leitura coletada em 07/11/2023 é deduzida da leitura coletada em 06/10/2023, para encontrar o consumo do mês.

No que tange as faturas de janeiro e fevereiro de 2024, alega que necessário analisar o faturamento que ocorreu na Fatura de Referência Janeiro/2024.

Que em 15/12/2023 a distribuidora alterou o sistema de coleta de leitura da UC, onde a mesma deixou de ser coletada pelo auxiliar comercial da distribuidora através de visita mensal na UC, e passou a ter a leitura realizada de forma remota, através do sistema de telemedição.

Ainda, que houve alteração no campo de medição da Energia Reativa, que antes era medida no campo 24 (fator de potência), e passou a ser medida no campo 65 (hora), conforme previsto na REN 1000/2021 – Arts 303 e 304.

Consigna que para geração da fatura de janeiro /2024 houve falha na comunicação do sistema instalado na unidade consumidora, não sendo possível, no dia 09/01/2024, validar os dados referente ao consumo entre 07/12/2023 e 09/01/2024.

Assim, que em cumprimento a REN 1000/2021 – Art. 289 – aplicou-se o item II faturando-se a referência 01/2024 pela média dos últimos 12 meses.

Que a fatura compreende o consumo entre 07/12/2023 e 07/02/2024 menos os Kwh faturados por média da referência Janeiro/2024, que aplicou-se o comando do Art 323, da REN 1000/2021.

Como o faturamento a menor ocorreu somente na referência Janeiro/2024, a distribuidora deve parcelar a diferença em 2 parcelas, conforme demonstrativo (id.no 217095151pág.11/12).

Acerca da fatura de março de 2024 o período de consumo entre 07/02/2024 e 11/03/2024. A leitura telemedida 11/03/2024 é deduzida da leitura telemedida em 07/02/2024, para encontrar o consumo do mês.

Ainda, que além dos dados do consumo medido no período, acrescenta-se a Parcela 01/02 do valores acumulados da Referência 01/2024, como descrito na Fatura de Referencia 02/2024.

Já para fatura do mês de abril/2024, a geração da fatura de consumo de Referência Abril/2024, compreende-se o período de consumo entre 11/03/2024 e 10/04/2024. A leitura telemedida 10/04/2024 é deduzida da leitura telemedida em 11/03/2024, para encontrar o consumo do mês.

Que na fatura de referência Abril/2023 além dos dados do consumo medido no período, acrescenta-se a Parcela 02/02 dos valores acumulados da Referência 01/2024, como descrito na Fatura de Referência 02/2024.

Assim, que avaliando o histórico dos consumos medidos e nos atendimentos realizados in loco, na presença da Sra. Elaine, filha da titular da unidade consumidora e seus prestadores de serviços, em geração distribuída e correção de fator de potência, é notório o excesso de energia reativa medida nesta unidade, o que carece de uma avaliação minuciosa por parte destas pessoas e adoção de medidas de correção.

Portanto, que resta indubitável, conforme a análise e esclarecimento das informações acima, a regularidade nos faturamentos reclamados e que o consumo foi realizado na Unidade Consumidora.

Discorre sobre o efeito suspensivo, pleiteando pelo deferimento do mesmo.

Requer seja provido o presente agravo de instrumento, a fim de que a decisão agravada seja reformada de forma integrativa, para revogar a tutela concedida, bem como seja revisto o ônus da prova conforme preceitua o Art. 373, I e II do CPC.

Na mesma oportunidade, requer que todas as intimações e publicações sejam expedidas com exclusividade em nome de GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO, OAB/PB 15.013, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §5o, do CPC.

A liminar foi indeferida (id.n.o 218744667).

É

o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara de Nova Mutum, que nos autos n.o 1001918-38.2024.8.11.0086 – Ação de Revisão de Contrato de Energia Elétrica – proposta por IZABEL PARMIGIANI BRANDELERO – deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a requerida proceda a suspensão do protesto no 85806, suspenda a cobrança do débito referente às faturas de setembro/2023, novembro/2023, fevereiro 2024, março/2024 e abril/2024, bem como para que se abstenha de realizar a suspensão no fornecimento de energia elétrica à autora, relativo às faturas contestadas, mediante prestação de caução idônea, no valor total dos débitos discutidos, ou seja, R$ 86.119,53 (oitenta e seis mil, cento e dezenove reais e cinquenta e três centavos).

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

A análise das questões levantadas pela parte Agravante consubstancia praticamente na análise de mérito da questão trazida ao judiciário, o que não é permitido em sede de Recurso de Agravo de Instrumento.

Faz-se necessário instrução processual adequada para o deslinde da causa.

Ademais, não restou demonstrado nos autos os possíveis danos à Agravante no caso de

manutenção da decisão agravada.

Assim
, in casu
, compulsando os autos, em que pese os judiciosos argumentos da agravante, observo que não são capazes de infirmar a decisão agravada, ao menos em sede de cognição sumária, necessitando de maior dilação probatória.

Neste caminho, agiu com acerto a juíza
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“
(...)
Os elementos que evidenciam a probabilidade do direito se relacionam com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional, vale dizer, caso a tutela seja concedida apenas ao final, tornar-se-ia ela ineficaz.

Pelos documentos carreados aos autos, há prova suficiente para convencer este Juízo de que a situação narrada merece um provimento liminar, mesmo antes de se exaurir a fase cognitiva.

É de bom alvitre frisar que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que não pode existir qualquer espécie de restrição ao crédito de quem está se insurgindo contra a dívida em juízo, ou seja, nestas condições não se pode falar que o devedor é inadimplente antes do deslinde do processo.

Outrossim, caso não fosse concedida a medida, há perigo de dano à demandante, uma vez que a autora reside ali juntamente com sua família exerce a atividade de avicultura naquele local, de maneira a retirar seu sustento, aliado a possibilidade de mortandade animal em caso de falta de energia elétrica.”

Sobre o tema:

“1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 1.1. O § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Acórdão 1873720
, 07049189720248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024.

Desse modo, eventual regularidade da cobrança, será verificada durante o deslinde processual, com a necessária dilação probatória

Portanto, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024